Tribunal: STJ
Processo: 1002799-75.2017.4.01.3900
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2655344 - PA (2024/0194387-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: TROPICAL WOODS INTERNATIONAL MADEIRAS LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O prequestionamento previsto no art. 1.025 do CPC, pressupõe a alegação de
ofensa ao art. 1.022 do CPC, após a oposição dos embargos de declaração, a fim de
possibilitar o exame dos vícios apontados.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
14/08/2025
20/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA49892912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/08/2025 19:27:39
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: f4c608da-6e2b-414f-944a-be7bf24c647b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2655344 - PA (2024/0194387-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: TROPICAL WOODS INTERNATIONAL MADEIRAS LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O prequestionamento previsto no art. 1.025 do CPC, pressupõe a alegação de
ofensa ao art. 1.022 do CPC, após a oposição dos embargos de declaração, a fim de
possibilitar o exame dos vícios apontados.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
por TROPICAL WOODS INTERNATIONAL MADEIRAS LTDA. contra a decisão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da ausência de
prequestionamento do art. 1o-A do Decreto 20.910/1932 e art. 105 do Decreto 6.514
/2008, apontados como violados nas razões do apelo especial.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que os referidos dispositivos
foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem. Acrescenta que "a exigência de
menção ao art. 1.022 do CPC, nesse contexto, representa formalismo exagerado que
impede a análise de relevante questão jurídica devidamente debatida e decidida na
origem. O prequestionamento serve para garantir que a matéria tenha sido
efetivamente examinada pelo Tribunal
, o que está mais que demonstrado no
a quo
caso concreto" (fl. 312).
Por fim, pugna pelo provimento do recurso.
Documento eletrônico VDA48258263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:12
Código de Controle do Documento: 1595cac6-e270-4bef-8ee7-a309f0b589eb

Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
M
: Conheço do recurso, porquanto
INISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Constou expressamente da decisão agravada que os referidos dispositivos
infraconstitucionais apontados como violados não foram objeto de apreciação pela
Corte de origem, apesar da oposição dos embargos de declaração.
Reitero que a indicação de ofensa ao art. 1.022 do CPC nas razões do apelo
especial é condição
para o conhecimento do recurso. Ao contrário do que
sine qua non
defende a parte agravante, não se trata de mero formalismo.
A propósito, este STJ entende que "o reconhecimento do
prequestionamento ficto previsto no art. 1025 do CPC/2015 pressupõe que a parte
recorrente, após a oposição dos embargos de declaração na origem, também suscite,
nas razões do recurso especial, violação do art. 1022 do CPC/2015, por negativa de
prestação jurisdicional, pois somente dessa forma é que o Órgão julgador poderá
verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau" (AgInt no REsp n.
1.863.790/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
,
6/8/2024
DJe de
).
23/8/2024
No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO
CPC. INAPLICABILIDADE.
Documento eletrônico VDA48258263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:12
Código de Controle do Documento: 1595cac6-e270-4bef-8ee7-a309f0b589eb

[...]
2. Na forma da jurisprudência do STJ, "para que se configure o
prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão
controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário
que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada,
bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais
indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua
aplicação ou não, ao caso concreto" (AgInt no REsp 1.890.753/MA,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 6/5/2021
). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp 1.987.536/PR, relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
.
26/10/2022
3. Hipótese em que a Corte estadual não emitiu nenhum juízo de valor a
respeito dos dispositivos de lei tidos por violados, mesmo tendo sido
opostos embargos de declaração.
4. Acrescente-se que "o reconhecimento do prequestionamento ficto
previsto no art. 1025 do CPC/2015 pressupõe que a parte recorrente,
após a oposição dos embargos de declaração na origem, também
suscite, nas razões do recurso especial, violação do art. 1022 do CPC
/2015, por negativa de prestação jurisdicional, pois somente dessa
forma é que o Órgão julgador poderá verificar a existência do vício e
proceder à supressão de grau" (AgInt no REsp 1.863.790/PR, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
).
23/8/2024
5. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.749.540/RJ, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
17/2/2025
).
20/2/2025

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA48258263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:12
Código de Controle do Documento: 1595cac6-e270-4bef-8ee7-a309f0b589eb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.655.344 / PA
Número Registro: 2024/0194387-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10027997520174013900
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TROPICAL WOODS INTERNATIONAL MADEIRAS LTDA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TROPICAL WOODS INTERNATIONAL MADEIRAS LTDA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/08/2025
20/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA49724413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:30:53
Código de Controle do Documento: 01606307-327a-487e-8c90-f1e39e223042

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:30:53
Código de Controle do Documento: 01606307-327a-487e-8c90-f1e39e223042